Tribunal: TJMT
Processo: 1014166-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014166-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JUARES ALVES GADIM - CPF: 072.166.291-91 (AGRAVANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS FIXADOS NO INÍCIO DA EXECUÇÃO – PENHORA INTEGRAL EFETIVADA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENTENDEU QUITADO O DÉBITO - VALOR LEVANTADO PELO EXECUTADO – DÍVIDA QUITADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao contrário do que entendem os agravantes, o título exequendo, nele incluída a verba honorária arbitrada no início do procedimento executório, foi totalmente garantido pela penhora realizada no dia 21/02/2007, via sistema BACENJUD, no valor de R$ 94.350,00 (noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), juntado às fls. 144/146 (ID 21407467), que correspondia ao valor total da execução.

Os honorários ora executados são referentes à Ação de Execução de Título Extrajudicial fixados quando do despacho da inicial, nada tendo a ver com os fixados nos Embargos à Execução (Cód. 38700), contudo, percebe-se que ambos foram pagos pela executada: os honorários advocatícios provisórios (ID 21407467) e os honorários sucumbenciais atinentes aos Embargos à Execução (ID 21407473).

Inclusive, o valor que fora inicialmente penhorado restou levantado pela parte agravante, conforme se denota do Alvará Eletrônico no. 334537-8/2017, no valor de R$ 194.042,86 (cento e noventa e quatro mil e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) – ID 21407494, de modo que a irresignação recursal está a beirar a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUARES ALVES GADIM e JARBAS ANTONIO DIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1051-52.2004.811.0025 - Código 20669, ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, que, em juízo de retratação, entendeu quitado o débito exequendo referente aos honorários de sucumbência, e determinou o refazimento, em 15 dias, da conta de liquidação pelo credor, nos limites impostos na decisão anterior e desrespeitados na petição de fl. 431/442, sob pena de preclusão.

Em suas razões, alega que os honorários ora executados são referentes à Ação de Execução de Título Extrajudicial, fixados quando do despacho da inicial, nada tendo a ver com os fixados nos Embargos à Execução (Cód. 38700).

Ainda sustenta o desacerto da decisão quanto ao “dies ad quem” dos juros e correção do saldo referente ao título extrajudicial, por entender que deve prevalecer a data da transferência do valor penhorado para a Conta Única Judicial (08/04/2011), e não a data da garantia do juízo (21/02/2007).

Assim, requerem seja provido o recurso para, reformando a decisão agravada, manter incólume a decisão anterior que reconhecia o débito referente aos honorários fixados no despacho inicial (o Agravado também reconheceu), bem como a data final da aplicação dos consectários legais como sendo a da efetiva transferência dos valores para a conta única.

Contraminuta da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 21404034).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 21776966).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020